Tribunal: TJMT
Processo: 1017702-47.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1017702-47.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR
RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04/11/2024 a 07/11/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO e RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE. DÉBITO INSCRITO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Inexigibilidade De Débito E Restituição De Valores C/C Indenização Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Provisória De Urgência Antecedente em que a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que desconhece os débitos questionados, nos valores de R$ 37,70 (trinta e sete reais e setenta centavos), R$ 88,53 (oitenta e oito reais e cinquenta e três centavos) e R$ 238,03 (duzentos e trinta e oito reais e três centavos), lançado no cadastro negativo.
2. Sentença de procedência parcial da ação. Pretensão de condenação em danos morais.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso:
“(...)Por outro lado, melhor sorte não socorre o reclamante no que tange à ocorrência de danos morais no presente caso, tendo em vista que conforme o extrato juntado aos autos pela Reclamada (ID. 130910767), verifico que há outro apontamento inserido anteriormente.
Destaco que cabe à parte Autora comprovar que os apontamentos anteriores são ilegítimos, a fim de afastar o entendimento da súmula 385 do STJ.
Destarte, não há que se falar em dano moral indenizável, em conformidade com o disposto no enunciado n. 385 da súmula do STJ, segundo o qual, “Da anotação irregular em cadastro de proteção de crédito, não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito do cancelamento”.
Havendo prova dos pagamentos realizados (ids. 122704980, 122704981 e 122704983) em relação às cobranças indevidas, tenho que deve a reclamada ser condenada ao pagamento do dano material experimentado pelo Reclamante, na forma dobrada, no valor de R$ 728,52 (364,26x2), conforme artigo 42, paragrafo único do CDC. (...)”
4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o consumidor não experimenta prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição em cadastro de inadimplentes, ainda que reconhecida a dívida como indevida, quando na data da inclusão exista anotação anterior legítima (Súmula 385).
5. Pelo extrato de ID. 241744196, vê-se que o débito em questão foi incluído em 03/01/2023, momento em que já havia anotações preexistentes (inclusões em 28/05/2020 e exclusão em 16/02/2023).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017702-47.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (RECORRENTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024